Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1 – Inovação recursal. Decreto Federal no 11.567/2023. Tese nova. Não conhecimento do recurso. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, ressalvadas as hipóteses de força maior, o que não foi cogitado no caso em exame (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, no momento previsto no art. 329, o que impede a inovação de questão nova em razões ou contrarrazões de recurso. A alegação trazida pelo apelante referente à violação ao Decreto Federal no 11.567/2023 configura tese nova, não veiculada na origem. Recurso não conhecido neste ponto.
2 – Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o.
3 – Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.
4 – Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
(lp)